Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação recursal e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105